Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700752-04.2024.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Roberta Milla do Nascimento Silva Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberta Milla do Nascimento Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido deduzido pela ora apelada procedente. A sociedade anônima recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 79139662), questão preliminar referente ao não conhecimento da apelação, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator